Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701748-47.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GOMES DO REGO REPRESENTANTE LEGAL: VALDEMIR BEZERRA BENTO DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos em recurso especial e em recurso extraordinário formulado por DISTRITO FEDERAL no ID no 57613951, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010